Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CRIME CONTRA A HONRA – DIFAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I- Trata-se de recurso contra decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada contra LEANDRO PIMENTEL SANTOS, pela prática do crime de difamação. Em suas razões, sustenta o apelante com a presença dos requisitos para o recebimento da inicial acusatória.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 29558894).
III- Manifestação do Ministério Público (ID 29889732), pelo desprovimento do apelo.
IV- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
V- O apelante ajuizou queixa-crime inicialmente contra o querelado, imputando-o a prática dos delitos previstos nos artigos 138, 139 e 140, com acréscimo do artigo 141, III do CP. O Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília rejeitou parcialmente a inicial, mantendo-a apenas quanto ao crime de difamação, declinando da competência. Sendo assim, o recurso circunscreve-se unicamente à imputação da difamação, uma vez preclusa a decisão.
VI- No caso dos autos, de acordo com o que se verifica da inicial acusatória é que o querelado expressou indignação quanto a atuação do querelante na qualidade de bispo da instituição religiosa na qual faz parte. Não se vislumbra, por consequência, a vontade de atacar a honra objetiva do querelante, mas apenas indignação quanto a fatos reputados, pelo querelado, como irregulares. Estando a conduta circunscrita ao animus narrandi ou criticandi, há que se reconhecer a ausência do elemento subjetivo do tipo, a caracterizar o delito de difamação.
VII- Recurso a que se nega provimento. Decisão mantida. O recorrente arcará com os honorários de advogado, estes fixados à razão de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do DF.
VIII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9099/95.